Tribunal: TJPA
Processo: 0821688-31.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821688-31.2023.8.14.0028

APELANTE: ROSENIR PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821688-31.2023.8.14.0028

APELANTE: ROSENIR PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB PA24039-A, BANCO CELETEM

RELATOR: DES. AMILAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ROSENIR PEREIRA DA SILVA contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral ajuizada em face do BANCO CETELEM S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A parte autora alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), afirmando crer tratar-se de empréstimo consignado convencional, e requereu a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por dano moral e declaração de inexistência da relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se a instituição financeira incorreu em falha no dever de informação ou prática abusiva que enseje a nulidade contratual, devolução de valores ou indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado entre as partes, conforme proposta de adesão assinada pela autora, que especifica com clareza a natureza do serviço, os descontos em folha e a sistemática de funcionamento do crédito via RMC.

A existência de contrato firmado, a transferência de valores para conta de titularidade da apelante e a emissão de faturas comprovam a prestação do serviço, não havendo vício de consentimento ou induzimento em erro.

A utilização de contrato de adesão não invalida a contratação, desde que observados os deveres de transparência e informação, o que restou atendido no caso concreto.

Não há qualquer demonstração de falha na prestação do serviço por parte do banco, tampouco evidência de conduta abusiva ou dano moral indenizável, sendo legítima a cobrança realizada.

O recurso não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é válido quando firmado com consentimento expresso e informado do consumidor, desde que contenha cláusulas claras e identificáveis sobre sua natureza e forma de cobrança.

A ausência de utilização do cartão não descaracteriza a contratação, nem constitui, por si só, indício de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

A transferência dos valores contratados à conta do consumidor, acompanhada da existência de faturas e cláusulas contratuais claras, afasta a alegação de inexistência do vínculo jurídico ou ilicitude na cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 487, I; CDC, art. 6º, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821688-31.2023.8.14.0028

APELANTE: ROSENIR PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB PA24039-A, BANCO CELETEM

RELATOR: DES. AMILAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSENIR PEREIRA DA SILVA
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo que, nos autos da ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada em face de BANCO CETELEM S/A, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, em decorrência da legalidade da cobrança e da existência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente a cobrança de empréstimo consignado. Alega que não contratou o serviço e que os descontos vêm sendo realizados de forma indevida.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Contestação pela legalidade da cobrança.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo indeferimento do pleito ante a legalidade da cobrança, além da existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória em contratos bancários, bem como a tática de dividir as demandas visando a obtenção do mesmo resultado.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada uma vez que a exordial contém todos os requisitos legais. Alega ainda, que a extinção da demanda sem oportunizar a explicação da escolha de dividir as demandas incorre em abuso de autoridade, pois poderia ter ordenado a reunião das ações em razão da conexão existente entre elas.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pelo improvimento.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que em relação a improcedência da demanda, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, tenho que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (id. 26132537), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação, bem como comprovante da transferência do valor para conta de titularidade da apelante e faturas do cartão de crédito.

Consta ainda, o comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade da autora, ora apelante (ID 26132538).

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão).

Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a mantença da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025